Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADESÃO, FUNDO DE RESERVA, CLÁUSULA PENAL E SEGURO DE VIDA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar rescindido o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio no 287206, b) declarar nulas as cláusulas 15a, inciso XI da cláusula 15a e 43a, caput, c) determinar a restituição dos valores pagos pelo autor, devendo ser deduzido do montante “unicamente da Taxa de Administração contratada e do saldo do Fundo de Reserva eventual e comprovadamente empregado nas hipóteses contratuais, VEDADA A RETENÇÃO de valores cobrados a título de Seguro, Cláusula Penal e saldo residual do Fundo de Reserva que haverão de compor a restituição devida, a qual haverá de ocorrer nas hipóteses de sorteio de sua cota de desistente no curso do consórcio ou no prazo de até 60 dias após o prazo previsto para o encerramento do plano.”
2. No mérito, defende a legalidade da retenção dos valores relativos à taxa de adesão, seguro de vida, cláusula penal e fundo de reserva, conforme previsto no contrato, bem como a impossibilidade de se apurar os valores devidos ao consorciado antes do encerramento das atividades do grupo. Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a retenção das parcelas relativas ao fundo de reserva, cláusula penal e seguro de vida, conforme previsão contratual.
3. Na situação em tela, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei 11.795/08, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo.
5. Nos termos do enunciado da súmula no 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano”.
6. Restou comprovada a contratação, em 19/04/2016, da cota do consórcio número do grupo 972, número da cota 138, duração do grupo de 80 meses, do plano 67 meses, número da assembleia 14a (ID 13832952 - Pág. 1).
7. “A possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.” (REsp 871421 / SC - Ministro SIDNEI BENETI). Na espécie, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus (art. 373, II, CPC).
8. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. Outrossim, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. Aliás, o encerramento do grupo é imposição à restituição de valores exatamente para evitar prejuízos.
9. O fundo de reserva tem o escopo de conferir maior segurança ao consórcio, resguardando o fundo comum contra imprevistos financeiros. Não verificada a comprovado qualquer prejuízo suportado pelo consórcio, incabível a retenção do valor vertido sob essa rubrica ou multa contratual.
10. Para amparar o pleito de retenção da quantia prevista no contrato a título de seguro, é imprescindível a comprovação, nos autos, da efetiva contratação, mediante documentação específica relacionada ao grupo a que fazia parte o autor, o que não se verifica no caso vertente. As apólices acostadas aos autos pelo recorrente não demonstram contratação específica relacionada ao grupo a que fazia parte o autor. De outra plana, também, não restou comprovada a anuência do consumidor na contratação de seguro, nos termos da proposta acostada ao feito (ID 13832952 - Pág. 1). Assim, incabível a retenção da verba atinente ao seguro. (art. 373, II, CPC)
11. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.